Tribunal: TJDFT
Processo: 0751139-66.2019.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. SOBRINHO. TIA PATERNA. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA.
I – O art. 1593 do CC deve ser interpretado no sentido de ampliar as hipóteses de filiação a fim de legitimar a maternidade socioafetiva porquanto favoráveis ao reconhecimento jurídico do estado de filiação baseado exclusivamente na afetividade desenvolvida ao longo da convivência familiar.
II – A jurisprudência estabeleceu como requisitos para reconhecimento da filiação socioafetiva a vontade clara e inequívoca da pretensa mãe socioafetiva, de ser reconhecida, voluntária e socialmente, como genitora do demandante e a configuração da denominada “posse de estado de filho”. Precedentes.
III – Ausentes provas robustas da “posse de estado de filho” e da manifestação inequívoca de vontade da pretensa genitora de assim ser reconhecida socialmente, o pedido de reconhecimento da maternidade socioafetiva formulado pelo sobrinho em relação à sua tia paterna é improcedente.
IV - Apelação desprovida.